Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE.
1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam os limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística.
4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados em conta corrente totalizam a quase integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pela autora.
5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento da apelante, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário.
6. Ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo cabível a limitação a 50% (cinquenta por cento) para os descontos em conta corrente, pois razoável e proporcional, uma vez que, neste caso, sobrará à recorrente o que representa pouco cerca de um salário mínimo e meio, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo. Preliminares rejeitadas.